Tribunal: STF
Processo: RE 1416267
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 906.569-RG/PE; TEMA RG Nº 852. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO INSALUBRE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO PELO FATOR 1,4. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR A 35 ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.”
(e-doc. 27, p. 21).

2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 31).

3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma a violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 7º, inc. XXIV, e 114, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que deve ser reconhecida a legitimidade dos documentos emitidos por ex-empregadores e que foram retificados no âmbito de demandas trabalhistas anteriormente ajuizadas. Assevera que o Colegiado de origem, ao dar preferência ao PPP, suplantando a prova realizada judicialmente, o LTCAT, no qual “demonstrado que o PPP é viciado e não guarda conexão com a realidade factual”, acabou por violar a competência da Justiça do Trabalho. Requer o provimento do recurso, a fim de restabelecer a sentença. (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido, no tocante à matéria objeto do extraordinário:

“Observa-se, também, sentença de 20/07/2018, do processo nº 0000765-10.2017.5.06.0413, que tramitou na 3ª Vara Do Trabalho de Petrolina/PE (id. Nº 4058308.15605425 e 4058308.15605422), na qual deferiu-se o pedido do autor para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP em seu nome, expedido em 30/01/2014, para fins de inclusão dos agentes insalubres constatados na perícia realizada naquele Juízo, concluindo a expert que "de acordo com o Anexo 1 da NR-15, da Portaria no 3.214/78 do MTE, as atividades de Motorista de veículo de transporte urbano de passageiros da Joalina caracterizados com exposição superior a 85 dB(A), são por forca da legislação, consideradas INSALUBRES com relação a exposição de ruído, visto que estes trabalhadores estão expostos a ação habitual e permanente de fontes de ruído e por tempos superiores ao limite permitido, regulamentados por esta norma." No entanto, a Justiça do Trabalho não vincula o livre convencimento desta Turma que prioriza o PPP como o documento técnico hábil para aferir o contato do trabalhador com agentes nocivos, bem como a eficácia do EPI, pelo que não devem as informações do laudo pericial se sobrepor as apresentadas no PPP. 
Desta forma, levando em conta o disposto anteriormente, em relação aos PPP's retratados, apenas deve ser considerado como especial o lapso de 17/01/2013 a 17/11/2013, uma vez que o nível de intensidade do ruído se apresenta acima do limite legal. Contabilizando este lapso com os já reconhecidos como especiais devido à categoria profissional, obtém-se um total de 08 anos, 06 meses e 10 dias de contribuição especial. 
Além dos períodos já mencionados que não se caracterizaram como especiais, verifica-se no extrato do CNIS do demandante que este realizou atividade laboral comum nos períodos de 01/05/1986 a 03/09/1986, como autônomo; de 01/09/1990 a 15/07/1991, na MANOEL RAMOS DA SILVA; de 01/06/1995 a 20/06/1996, na DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LINHA VERDE LTDA; e de 01/12/1997 a 25/02/1998, na DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITABORAY LTDA, somando um total de 21 anos, 07 meses e 23 dias de contribuição comum. 
Assim, o total de tempo especial convertido (fator 1,4) mais o tempo comum, totalizam 30 anos, 02 meses e 03 dias de contribuição, tempo insuficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição que é de 35 anos para homens. Deve, portanto, ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido autoral.” (e-doc. 27, p. 5).

5. A discussão a respeito da valoração da prova realizada pelo Colegiado de origem, no caso concreto, não tem amplitude constitucional.  Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 906.569-RG/PE, ao apreciar o Tema RG nº 852, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à análise dos critérios judiciais empreendidos a fim de considerar a especialidade de determinado trabalho, visando ao reconhecimento de aposentadoria especial. Confiram a ementa pertinente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 906.569-RG/PE, Tema RG nº 852, Rel. Min. Edson Fachin. Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).

6. No mais, quanto à alegação de trabalho realizado em condições insalubres por tempo suficiente à concessão da aposentadoria especial, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Tribunal a quo examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.

7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

8. Nessa linha, ressalto, entre tantos outros, os seguintes precedentes do Plenário do Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.390.130-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicionais noturno e de insalubridade. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.250.694-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 27, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de Justiça concedida ao recorrente.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator